Tribunal: STF
Processo: HC 230913
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-05
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 842.909/SP.



    Pelo que se depreende, o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, a fim de condenar o réu Pablo Daniel Moura Pereira, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Em resumo, colhe-se do voto condutor: 



    [...] em solo policial, o acusado admitiu a traficância, nos seguintes termos: “que é usuário de maconha, que estava comercializando drogas. Que o declarante informa que os valores encontrados seriam provenientes do tráfico de drogas, vez que estava comercializando cada pedra de crack pelo valor de R$ 10,00. Que o declarante informa que adquiriu de uma pessoa desconhecida na cidade de Mogi-Guaçu. Que o declarante reporta que nunca foi processado criminalmente, que estava provisoriamente comercializando drogas para ajudar nas despesas de casa” (fls. 08). 



    Não se trata de, pura e simplesmente, fazer prevalecerem, aqui, as declarações que prestou na delegacia, mas, isto sim, de observar, que, durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, foram ouvidas testemunhas que efetivamente confirmara que o apelante, quando flagrado, deveras assumiu que estava a praticar a traficância. 



    Deveras, os depoimentos, em juízo, das testemunhas André Luiz e Wagner, ambos policiais militares, foram uníssonos no relato da abordagem, das circunstâncias em que surpreendido o acusado, bem como das características das drogas encontradas, tudo revelador de traficância. E confirmaram que este, ao ser surpreendido, reconheceu expressamente que estava, mesmo, traficando. 



    A testemunha André Luiz, policial militar, disse que estavam realizando patrulhamento de rotina e, quando o réu visualizou a viatura, ele se assustou e colocou duas porções de entorpecente dentro de sua boca. Realizaram a abordagem e em revista pessoal encontraram algumas pedras de crack em seu tênis. Também localizaram R$ 30,00. Não conhecia o réu. Ele confessou que a droga era destinada ao tráfico e que estava vendendo os tóxicos para ajudar nas despesas da casa. Inclusive disse que o dinheiro encontrado era proveniente do tráfico e que vendia cada pedra por R$ 10,00. O local da abordagem é conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes. 



    [...]



    Com efeito, os depoimentos dos policiais militares (dignos de pleno crédito, como melhor se explanará abaixo) deixaram claro que o réu estava mesmo exercendo o comércio espúrio. Referidas testemunhas contaram que indagaram o réu a respeito dos entorpecentes e ele confirmou que estava exercendo o tráfico de drogas no local. Foi localizada droga na boca do réu e algumas poções escondidas em seu tênis. O acusado explicou que estava vendendo drogas para ajudar nas despesas da casa, sendo que disse que vendia cada porção por R$ 10,00. 



    Assim, no caso em tela, nos termos da prova testemunhal, o próprio acusado reconheceu, no momento da abordagem, que estava traficando, além da confissão na delegacia. 



    [...]



    Como visto, os detalhados depoimentos dos agentes públicos apresentam coerência e credibilidade, desmentindo a nova versão do increpado. 



    [...]



    Vale destacar o réu, que estava em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, ao perceber a aproximação da viatura, ficou nervoso e colocou duas pedras de crack dentro de sua boca, sintomática de quem sabia que estava prestes a ser descoberto em atitude ilícita. Finalmente, ao ser abordado, admitiu a prática de venda de entorpecentes. E os agentes públicos encontraram, concreta e efetivamente, escondidos dentro da boca e do tênis do réu, 11 (onze) pedras de crack, ou seja, porções individuais deste poderoso entorpecente, já prontas para venda. 



    Não há dúvida, portanto, de que o tóxico se destinava ao comércio espúrio. Assim o conjunto probatório erigido nos autos durante a instrução processual corroborou os elementos colhidos ao longo do inquérito. Nesse ritmo, a necessidade de condenação do réu não decorre tão somente do apurado na fase policial, mas sim, da confirmação propiciada pelas provas colhidas em juízo, notadamente de cunho oral.



    [...]



    Buscando a fixação do regime prisional aberto, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: O paciente preenche os dois requisitos legais para o início do cumprimento da pena em regime aberto, ou seja, não é reincidente, bem como sua pena é inferior a oito anos. Requer, ao final, a concessão da ordem, para restabelecer a sentença absolutória e, subsidiariamente, fixar o regime aberto. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    A espécie, contudo, configura excepcionalidade apta a justificar a intervenção desta CORTE. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, no entanto, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No particular, o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), tendo em vista a apreensão de 11 (onze) pedras de crack, com peso aproximado de 3g (três gramas).



    Os elementos apontados pelas instâncias antecedentes, no entanto, não se mostram aptos a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo se considerada a quantidade de droga apreendida. Além disso, (a) a pena-base foi fixada no mínimo legal; (b) houve o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima (2/3); e (b) não há registro de reincidência.



    Presentes essas circunstâncias, o regime aberto se mostra adequado e suficiente à repressão e prevenção do crime. Confiram-se, em casos análogos: HC 163.282/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 16/10/2018; RHC 135.295/MS, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; e HC 130.074/SP, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016.



    Diante desse quadro, e considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, igualmente é cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos à paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para fixar ao paciente, no tocante à ação penal 0000584-22.2017.8.26.0180, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP, o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente